Tribunal: STF
Processo: Rcl 75071
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.934: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por S.H.S, em 7.1.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região no Processo n. 0000668-36.2022.5.05.0195, pelo qual teria contrariado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.934 e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Tomando em conta o que vaticinam os artigos 10 e 448 da CLT, a sucessão empresarial ou de empregador no direito do trabalho é instituto que é explicado sob duas ópticas doutrinárias: a tradicional, que reclama coexistência de dois requisitos fáticos caracterizadores, a saber: a transferência da unidade econômico-jurídica e a ausência de solução de continuidade na prestação de serviços pelo obreiro; ou a extensiva, mais ampla, e que exige o cumprimento apenas daquele primeiro requisito. Havendo a transferência da unidade econômico-jurídica sem interrupção da prestação dos serviços, não há como afastar a caracterização da sucessão, seja por um ou outro conceito. É o caso do autos” (fl. 126, doc. 9).



    2. A reclamante afirma que “teve sua responsabilidade solidária reconhecida pelo MM. Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Feira de Santana (BA) por crédito trabalhista referente a ação n. 0000668-36.2022.5.05.0195, em razão de supostamente restar configurada a sucessão empresarial” (fl. 8, doc. 1).



    Ressalta ter “sido incluída indevidamente no polo passivo de demandas judiciais ajuizadas em face do Grupo Máquina de Vendas, simplesmente porque a empresa (...), do grupo econômico da Reclamante, realizou operação mercantil com a empresa RN Comércio Varejista S.A, transformando-se em debenturista e credora do grupo empregador do Reclamante na ação trabalhista” (fl. 8, doc. 1).



    Assinala que, “na ADI 3934-2, o Supremo Tribunal Federal esclareceu a inocorrência de hipótese de sucessão trabalhista na alienação dos ativos na recuperação judicial. No caso, sequer ocorreu alienação de ativos, mas somente a emissão de um título mobiliário, a debênture, o que afasta a sucessão reconhecida pelo acórdão reclamado” (fl. 18, doc. 1).



    Sustenta que, “se não há sucessão de débitos trabalhistas para adquirente de empresa falida ou em recuperação chancelada pelo Poder Judiciário, muito mais razão a inexistência de responsabilidade quando sequer se adquirem ativos de uma empresa, restringindo-se à mera emissão de espécie de duplicata mercantil! o presente caso chega a gerar muito mais perplexidade do que o paradigma originário do precedente” (fl. 18, doc. 1).



    Salienta que o Tribunal Regional “manteve o reconhecimento de sucessão empresarial na Reclamação Trabalhista 0000668-36.2022.5.05.0195, em razão de operação cambiária e estritamente comercial, qual seja, a emissão de debênture, que levou a reclamante a participar temporariamente do conselho administrativo do Grupo Máquina de Vendas, empregador da Autora na ação trabalhista, em recuperação judicial. Tudo isso sem, contudo, declarar inconstitucionalidade dos artigos 50, parágrafo 3º e 141, II, da Lei n. 11.101/2005 e artigo 116 da Lei de Sociedades Anônimas n. 6.404/1976” (fl. 19, doc. 1).



    Salienta que “a fundamentação do acórdão regional destoa completamente da legislação que regulamenta o tema, cuja incidência foi afastada pelo Tribunal Regional do Trabalho, embora não tenha declarado expressamente a sua inconstitucionalidade, violando a Súmula Vinculante 10 e, consequentemente, a cláusula de reserva de plenário do artigo 97 da CF/88“ (fl. 23, doc. 1).



    Assevera que “o juízo reclamado reconheceu a existência de sucessão empresarial, afastando o conteúdo dos artigos 50, parágrafo 3º e 141, II, da Lei n. 11.101/2005 e artigo 116 da Lei de Sociedades Anônimas n. 6.404/1976, todos completamente desconsiderados, não obstante evidente hipótese de incidência. Ao assim proceder, o juízo reclamado deveria ter reconhecido eventual inconstitucionalidade dos dispositivos ignorados, mediante decisão plenária” (fl. 38, doc. 1).



    Requer “a suspensão da Reclamação Trabalhista n. 0000668-36.2022.5.05.0195, especialmente de eventuais atos de execução a ela correlatos, até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 40, doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, confirmando a liminar requerida, a fim de que seja cassada a decisão impugnada de ID. 61c1184, dado o manifesto desrespeito à Súmula Vinculante 10 e à tese firmada na ADI 3934-2, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com os dispositivos legais mencionados, a fim de que a reclamante não seja responsabilizada solidariamente em razão de indevido reconhecimento de sucessão empresarial trabalhista” (fl. 40, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer a sucessão empresarial e a responsabilidade solidária da reclamante pelo pagamento de débitos trabalhistas, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região teria contrariado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.934 e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.934, este Supremo Tribunal reconheceu constitucionais os arts. 60, parágrafo único, 83, incs. I e IV, al. c, e 141, inc. II, da Lei n. 11.101/2005, de modo que o juízo da recuperação judicial fosse o competente para executar os créditos trabalhistas:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I – Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II – Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III – Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV – Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V – Ação direta julgada improcedente” (ADI 3.934, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 6.11.2009).



    7. Na espécie vertente, a autoridade reclamada limitou-se a reconhecer a sucessão empresarial e a responsabilidade solidária da reclamante pelo pagamento de débitos trabalhistas, aos seguintes fundamentos:



    “(...)Voltando-se à hipótese dos autos, verifica-se com o contrato social da (...) tem como objeto social a participação como quotista ou acionista em outra sociedade brasileira ou estrangeira e a administração de sua participação como quotista ou acionista de tais sociedades, assim como a participação em outros investimentos. - ID. b6c6bb0. 



    Por seu turno, considerando os sócios indicado pelo reclamante, constata-se que: – [W.I.N.P] é conselheiro de administração da Máquina de Vendas e administrador, representante da (...)- ID. 753f096. – [P.H.T.B] é diretor presidente da Máquina de Vendas - ID. 127263e, tendo sido integrante do Conselho de Administração da (...) - ID. b6c6bb0 e, após renúncia, foi substituído por [W.I.N.P]. Por tais elementos já fica evidenciada a alteração na estrutura jurídica da empresa, com a ingerência do GRUPO (...) com a direção e administração do grupo MAQUINA DE VENDAS, não se tratando de mera relação comercial, como alegado.



    Nesse contexto, reconheço que a existência de sucessão empresarial na forma alegada na exordial, a autorizar a incidência do art. 10 e 448 da CLT e a responsabilidade solidária das reclamadas.



    Acrescento que, tomando em conta o que vaticinam os artigos 10 e 448 da CLT, a sucessão empresarial ou de empregador no direito do trabalho é instituto que é explicado sob duas ópticas doutrinárias: a tradicional, que reclama coexistência de dois requisitos fáticos caracterizadores, a saber: a transferência da unidade econômico-jurídica e a ausência de solução de continuidade na prestação de serviços pelo obreiro; ou a extensiva, mais ampla, e que exige o cumprimento apenas daquele primeiro requisito. Havendo a transferência da unidade econômico-jurídica sem interrupção da prestação dos serviços, não há como afastar a caracterização da sucessão, seja por um ou outro conceito.



    Como bem asseverado pelo a quo, o contrato social da recorrente informa que o objeto social da acionada indica, como principal atividade desta, a participação como quotista ou acionista em sociedade brasileira e a administração de sua participação como quotista ou acionista de tal sociedade. Ademais, observa-se que as acionadas possuem sócios em comum e que a prestação de serviços por parte da acionante não sofreu solução de continuidade no momento em que as empresas firmaram o negócio jurídico, demonstrando que não houve a transferência da unidade econômico jurídica, com interrupção da prestação dos serviços.



    Conclui-se, então, que o objetivo da reclamada é, por via transversa, tentar se eximir das obrigações trabalhistas contraídas pela sucedida, com a alegação de que a relação entre elas é de cunho comercial. Nesses termos, mantenho a decisão de base” (fls. 128-129, doc. 9).



    Não há identidade material entre o acórdão reclamado e o julgado paradigma deste Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.934. Nesse julgamento, o Supremo Tribunal não decidiu sobre o reconhecimento de sucessão empresarial e a responsabilidade solidária pelo pagamento de débitos trabalhistas com base nos art. 10 e 448 da Consolidação das Leis do Trabalho. Não há exatidão e pertinência com o julgamento deste Supremo Tribunal invocado como paradigma de confronto. Assim, por exemplo:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.2008).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III –  Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019). 



    8. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



     “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    9. Não merece prosperar a alegação da reclamante de que “o juízo reclamado reconheceu a existência de sucessão empresarial, afastando o conteúdo dos artigos 50, parágrafo 3º e 141, II, da Lei n. 11.101/2005 e artigo 116 da Lei de Sociedades Anônimas n. 6.404/1976, todos completamente desconsiderados, não obstante evidente hipótese de incidência. Ao assim proceder, o juízo reclamado deveria ter reconhecido eventual inconstitucionalidade dos dispositivos ignorados, mediante decisão plenária” (fl. 38, doc. 1).



    No processo de origem, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região assentou:



    “Por seu turno, considerando os sócios indicado pelo reclamante, constata-se que: – [W.I.N.P] é conselheiro de administração da Máquina de Vendas e administrador, representante da [] - ID. 753f096. – [P.H.T.B] é diretor presidente da Máquina de Vendas - ID. 127263e, tendo sido integrante do Conselho de Administração da [S] - ID. b6c6bb0 e, após renúncia, foi substituído por [W.I.N.P]. Por tais elementos já fica evidenciada a alteração na estrutura jurídica da empresa, com a ingerência do GRUPO [S] com a direção e administração do grupo MAQUINA DE VENDAS, não se tratando de mera relação comercial, como alegado.



    Nesse contexto, reconheço que a existência de sucessão empresarial na forma alegada na exordial, a autorizar a incidência do art. 10 e 448 da CLT e a responsabilidade solidária das reclamadas.



    Acrescento que, tomando em conta o que vaticinam os artigos 10 e 448 da CLT, a sucessão empresarial ou de empregador no direito do trabalho é instituto que é explicado sob duas ópticas doutrinárias: a tradicional, que reclama coexistência de dois requisitos fáticos caracterizadores, a saber: a transferência da unidade econômico-jurídica e a ausência de solução de continuidade na prestação de serviços pelo obreiro; ou a extensiva, mais ampla, e que exige o cumprimento apenas daquele primeiro requisito. Havendo a transferência da unidade econômico-jurídica sem interrupção da prestação dos serviços, não há como afastar a caracterização da sucessão, seja por um ou outro conceito” (fl. 128, doc. 9).



    Não se vislumbra contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    10. No caso em exame, ao atribuir responsabilidade à reclamante, a Turma do Tribunal Regional considerou “evidenciada a alteração na estrutura jurídica da empresa, com a ingerência do GRUPO [S] com a direção e administração do grupo MAQUINA DE VENDAS, não se tratando de mera relação comercial, como alegado. Nesse contexto, reconheço que a existência de sucessão empresarial na forma alegada na exordial, a autorizar a incidência do art. 10 e 448 da CLT e a responsabilidade solidária das reclamadas” (fl. 129, doc. 9). 



    O Tribunal de origem decidiu com base no acervo documental constante dos autos, sem ter havido juízo de inconstitucionalidade do art. 50, § 3º e do inc. II do art. 141 da Lei n. 11.101/2005 e do art. 116 da Lei n. 6.404/1976 ou, ainda, afastamento da aplicabilidade desses dispositivos legais. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. APONTAMENTO DE FRAUDE: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 52.649-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.5.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação – explícita ou implícita – sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    11. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Neste sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ 
(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora